Tribunal: TJES
Processo: 5006615-09.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006615-09.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMAR ZANELATO
RECORRIDO: BENEDITA FRANCISCA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006615-09.2022.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: JOSEMAR ZANELATO
RECORRIDO
: BENEDITA FRANCISCA DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. O presente processo versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais movida pela autora contra o réu em razão de agressões físicas. Relata a autora
que, durante evento social na loja maçônica "Luzes da Ilha", o réu a agrediu fisicamente, causando-lhe trauma no couro cabeludo e edema subcutâneo em região cervical volumoso em decorrência da esganadura.
2. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.836,64 a título de danos materiais e R$ 13.000,00 a título de danos morais, bem como acolheu parcialmente o pedido contraposto do réu, condenando a autora ao pagamento de R$ 3.000,00, com compensação entre os valores.
3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Existem quatro questões em discussão: (i) verificar se há incompetência do Juizado Especial Cível em razão da alegada necessidade de perícia técnica; (ii) apurar se as ofensas recíprocas afastam o dever de indenizar; (iii) avaliar a existência de dano material; (iv) examinar se o valor da indenização por danos morais é adequado à extensão dos danos e às circunstâncias do caso.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, mantém-se a rejeição lançada na sentença com base no art. 46 da Lei 9.099/95, vez que o caso não requer perícia técnica complexa.
6. Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, não há ofensa ao princípio correlato, pois os argumentos apresentados pelo recorrente impugnam especificamente os fundamentos da sentença de origem, motivo pelo qual também se rejeita essa preliminar.
7.
Do mérito. No presente caso, restou comprovado, por meio de depoimentos testemunhais, que o réu praticou agressão física contra a autora, e que esta proferiu ofensas verbais contra o réu. Embora ambas as partes tenham praticado atos ilícitos, a agressão física tem maior gravidade e, por isso, enseja reparação de maior monta.
8. As ofensas verbais, embora reprováveis, não justificam a agressão física, que implica uma violação direta à integridade física da autora, valor fundamental protegido pela Constituição Federal. A jurisprudência consolidada entende que agressões físicas, ainda que motivadas por ofensas verbais, não podem ser vistas como legítima defesa ou exercício regular de direito, exceto quando configurada a proporcionalidade entre as agressões, o que não ocorreu no presente caso.
9. A gravidade da agressão física praticada pelo réu, comprovada por depoimentos testemunhais e laudos médicos, justifica a condenação por danos morais no valor de R$ 13.000,00, considerado justo e proporcional diante da extensão dos danos sofridos, bem como do caráter punitivo e pedagógico da condenação, que visa desestimular a reiteração de condutas semelhantes.
10. Em relação aos danos materiais, comprovou-se que a autora arcou com despesas médicas decorrentes da agressão, conforme os recibos anexados aos autos, totalizando o montante de R$ 4.836,64. Esse valor deve ser integralmente ressarcido pelo réu, uma vez que ficou estabelecido o nexo causal entre a conduta ilícita do réu e as lesões sofridas pela autora.
11. A fixação dos valores indenizatórios, tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais, respeitou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o caráter punitivo e reparador das indenizações. Diante disso, a sentença de origem deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive quanto à compensação entre os valores das indenizações, conforme decidido.

IV.
DISPOSITIVO
12. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
13.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:

- Lei 9.099/95, art. 46.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)